Tribunal: TJDFT
Processo: 0704549-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que negou provimento à apelação interposta pelo embargado, preservando a sentença recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no acórdão embargado na manutenção da distribuição dos ônus de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura o vício de contradição a divergência interpretativa de lei, de entendimento da parte e de precedentes jurisprudenciais que supostamente acolheria a argumentação da parte recorrente. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão.
4. O acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao conhecimento do Tribunal, com indicação das normas e dos precedentes pertinentes. Foram apresentados fundamentos suficientes sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer tese levantada no recurso, sendo suficiente que haja fundamentação adequada sobre os pontos que possam ensejar a modificação do julgamento.
6. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que estejam presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
7. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos legais referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e desprovidos.